Tribunal: TJDFT
Processo: 0746445-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746445-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE ANDRADE AGRAVADO: MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença no 0716441-61.2019.8.07.0007, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou o laudo de avaliação indireta realizado por Oficial de Justiça (Id. 203959849), fixando o valor do imóvel em R$ 900.000,00. Eis a r. decisão agravada: “O terceiro interessado Marco Antônio apresentou impugnação à avaliação, na qual alega que o valor da avaliação do Oficial de Justiça está muito abaixo do valor do imóvel e realizou a juntada de laudo de avaliação particular. Após, o credor requereu a rejeição da impugnação e homologação do laudo de avaliação do Oficial de Justiça. Vieram os autos conclusos. Decido. O terceiro interessado alega que o laudo particular apresentado possui valor correto da avaliação. No entanto, trata de prova unilateral. No mais, os valores são completamente discrepantes. O Sr. Marco Antônio trouxe laudo que consta avaliação do imóvel, conforme método utilizado pelo perito avaliador particular Gabriel. Todavia, não demonstrou erro na avaliação indireta feita pelo Oficial de Justiça e que os valores de mercado não correspondem ao que o Oficial considerou em seu laudo. Para tal impugnação, bastava a juntada de prova documental acerca dos valores de mercado de imóveis semelhantes, consulta de corretores e avaliação com base nas características do imóvel a fim de demonstrar que a avaliação feita pelo Oficial de Justiça está muito aquém do real valor do imóvel. Portanto, a impugnação não foi suficiente para afastar o laudo do Oficial de Justiça. Assim, rejeito a impugnação e homologo o laudo de id. 203959849. Preclusa a decisão, remetam-se os autos ao Nulej para nomeação do perito e designação das hastas públicas.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao desconsiderar o laudo de avaliação particular elaborado pelo engenheiro civil Gabriel Abdala, o qual teria sido produzido em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-1 e NBR 14.653-2) e com as diretrizes do IBAPE. Alega que o referido laudo utilizou metodologia científica reconhecida, com aplicação do método comparativo direto de dados de mercado, inferência estatística por regressão linear e software especializado (“SisDEA”), além de considerar variáveis como área construída, microlocalização, padrão construtivo, renda média, vocação e valor unitário. Argumenta que o laudo particular teria atingido o Grau de Fundamentação III e o Grau de Precisão III, com indicadores estatísticos robustos, como coeficiente de correlação de 0,8796 e nível de significância inferior a 0,01, o que demonstraria sua confiabilidade. Sustenta que a decisão agravada teria incorrido em contradição ao afirmar que o laudo particular seria “prova unilateral” e que não apresentaria “prova documental acerca dos valores de mercado de imóveis semelhantes”, quando, na verdade, o estudo técnico apresentado atenderia exatamente a tais exigências. O agravante também aponta a discrepância significativa entre os valores das avaliações, destacando que o laudo particular estimou o imóvel em R$ 2.600.000,00, enquanto o laudo do Oficial de Justiça indicou R$ 900.000,00. Alega que essa diferença representaria uma subvalorização injustificada e prejudicial ao seu patrimônio, especialmente considerando que, em 2015, uma única sala comercial do imóvel foi adquirida por R$ 125.000,00, valor superior ao estimado por sala na avaliação indireta (R$ 40.665,30). Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão agravada, com retorno dos autos à origem para reanálise da impugnação à avaliação, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para determinar nova avaliação pericial judicial por perito especializado. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, apresentou regular comprovante de pagamento (ID 77817499). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator